Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706100-18.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DALMO ROGERIO SOUZA DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Civil. Apelação Cível. Arbitramento de Honorários Advocatícios. Percentual sobre crédito recebido. Procedência parcial. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando a ré a pagar ao autor 5% do crédito recebido nos autos n. 0008273-33.1999.8.07.0001, pelos serviços advocatícios prestados, deduzindo-se o pagamento já realizado de R$ 360.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o percentual de 5% sobre o crédito recebido é adequado para os honorários advocatícios, considerando a ausência de contrato escrito e a alegação de contrato verbal; (ii) saber se o valor de R$ 260.000,00, alegadamente pago pela ré, deve ser deduzido do montante devido ao autor. III. Razões de decidir 3. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, fixados por arbitramento judicial e de sucumbência, conforme o art. 22 da Lei n. 8.906/94. 4. Na ausência de contrato escrito, os honorários são fixados por arbitramento judicial, compatíveis com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela da OAB. 5. A jurisprudência admite a validade de contratos verbais de honorários advocatícios, incluindo percentuais ad exitum, considerando a prática no mercado e a natureza da advocacia. 6. No caso, o autor não apresentou provas suficientes para demonstrar um percentual superior a 5%, sendo este percentual compatível com a prática usual e os pagamentos já realizados. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: “1. Na ausência de contrato escrito, os honorários advocatícios podem ser fixados por arbitramento judicial, considerando a tabela da OAB e a prática usual do mercado. 2. Percentual de 5% sobre o crédito recebido é adequado na ausência de provas robustas para percentual superior.” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/94, art. 22; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.799.343/SP. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141, 489, inciso I, e 492, todos do CPC, ao proferir decisão com natureza diversa da pedida, porquanto trabalhou com dado fático não constante da causa de pedir ou do pedido e atribuiu a esse dado fático inexistente uma consequência jurídico-processual (atribuição de ônus probatório ao autor); c) artigo 373, inciso I, e §§ 1o, 2o e 3o, inciso II, do CPC, diante da má aplicação do ônus probatório nas ações de arbitramento, bem como foi exigido prova negativa de fato constitutivo do seu direito (prova diabólica); d) artigo 22, §2o, da Lei 8.906/94, porquanto fixados honorários segundo critérios genéricos, aleatoriamente escolhidos e não previstos em lei, sem se atentar para o trabalho advocatício desempenhado; e) artigo 373, inciso II, do CPC, ao acolher a alegação da parte recorrida de que os honorários foram ajustados à razão de 5% (cinco por cento) do proveito econômico, mas sem indicar nenhuma prova nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.509.104/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 141, 489, inciso I, e 492, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 373, incisos I e II, e §§ 1o, 2o e 3o, inciso II, do CPC, e 22, §2o, da Lei 8.906/94. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, tratando-se de matéria fática, caberia ao autor a produção de prova acerca do direito pretendido, todavia, intimado em especificação de provas, não manifestou interesse em sua produção (ID 65823545), motivo pelo qual imperioso reconhecer que a parte não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, CPC). Acrescente-se que é usual a fixação do percentual de 10%, mas nada impede a adoção de percentuais mais baixos, como 5% os quais são geralmente aceitos em contratos verbais em que o advogado não logrou provar percentual maior, principalmente em serviços de êxito expressivo e quando houve antecipação de parte do pagamento, como no caso dos autos. Destarte, sem provas robustas, deve prevalecer o percentual de 5% defendido pela ré, com base nas evidências dos pagamentos e da prática usual dos contratos "ad exitum", considerando ainda, o elevado valor do crédito efetivamente recebido com a demanda (R$ 10.936.884,12). Imperioso acrescentar que a fixação de percentual ad exitum no contrato verbal de honorários considerou o direito do advogado à remuneração proporcional ao êxito obtido, a prática no mercado jurídico, o costume consagrado e os parâmetros da tabela de honorários da OAB, tendo respeitado os princípios da autonomia das partes e a razoabilidade na interpretação contratual. ... Em outra vertente, a ré apelante aduz que não há valor remanescente a ser pago ao autor, pois teria adiantado o pagamento dos honorários acertados, em meados de 2015 e 2016, no importe total de R$ 620.000,00, ou seja, quantia superior ao equivalente a 5% do crédito efetivamente recebido (R$ 10.936.884,12). ... Nesse quadrante, é de se confirmar a conclusão jurídica da sentença que assegurou o direito ao recebimento dos honorários (uma vez comprovada a prestação do serviço e os benefícios advindos na ação – CC, art. 884 e Estatuto da OAB, art. 2o) e, não sendo possível aferir o valor dos honorários advocatícios pactuados m contrato verbal, arbitrou judicialmente a verba, em 5% do crédito efetivamente recebido nos autos n. 0008273033.1999.8.07.0001, pelos serviços advocatícios prestados naquele feito em patamar compatível com o trabalho e o valor econômico da causa, considerando a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil. (ID 67376999). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023